Tribunal: TJSP
Processo: 2241481-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Decisão que entendeu que os valores de prestação efetivamente pagos não podem servir como base de avaliação dos direitos, e rejeitou a impugnação da determinação da avaliação. Inconformismo. Impossibilidade de penhora de bens garantidos por alienação fiduciária. Possibilidade da constrição sobre os direitos do executado no respectivo contrato. Penhora que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Decisão que entendeu que os valores de prestação efetivamente pagos não podem servir como base de avaliação dos direitos, e rejeitou a impugnação da determinação da avaliação. Inconformismo. Impossibilidade de penhora de bens garantidos por alienação fiduciária. Possibilidade da constrição sobre os direitos do executado no respectivo contrato. Penhora que recai sobre os direitos aquisitivos que a devedora possui sobre os imóveis adquiridos. Desnecessária a avaliação do bem gravado. Valor referente aos direitos aquisitivos que a agravada possui sobre o imóvel que equivale ao valor das prestações adimplidas do financiamento. Decisão reformada. Agravo provido.